Tribunal: TJDFT
Processo: 0725241-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. VEÍCULO. VALOR EXCESSIVO. PENHORA MANTIDA.
I - As partes poderão requerer a substituição da penhora se ela não obedecer à ordem legal; não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados; havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame; ela incidir sobre bens de baixa liquidez; fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei (CPC, art. 847).
II - O princípio da menor onerosidade não é absoluto, sobretudo quando a penhora do bem mais valioso não é comprovadamente suficiente para a satisfação da dívida executada.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da "inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva" (AgRg no REsp 1.548.083⁄SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, 1a TURMA, DJe de 8⁄6⁄2016).
IV - Negou-se provimento ao recurso.